Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERCÂMBIO. CANCELAMENTO. RETENÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO). POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PANDEMIA DE COVID-19. FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA REEMBOLSO POR CANCELAMENTO. ATO ILÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais. O autor, ora apelante, firmou contrato de prestação de serviços com a ré, ora apelada, em 6/3/2020, para realização de intercâmbio, com data de início do programa para 15/2/2021 e final em 6/8/2021. Em razão das medidas de enfrentamento à pandemia de COVID-19 e o fechamento das fronteiras e das instituições de ensino dos países, o programa não pôde ser iniciado na data prevista, sendo reagendado para o período de 26/7/2021 a 14/1/2022, a pedido do contratante/apelante, sem custos adicionais. No entanto, posteriormente, o contratante/apelante optou, em 25/12/2020, pelo cancelamento do intercâmbio e pleiteou o ressarcimento dos valores pagos. A apelada, por sua vez, informou sobre o reembolso, esclarecendo acerca da retenção de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato e do prazo para a devolução de até 9 (nove) meses, conforme previsão em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Federal e a União Federal. Inconformado, o autor/apelante pleiteou o reembolso integral do valor pago e a condenação da sociedade empresária/apelada ao pagamento de indenização por danos morais. O Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para determinar o reembolso parcial do valor despendido pelo contratante, mantendo a retenção de fração pela rescisão antecipada.

2. Na hipótese, a estipulação contratual de retenção de 20% (vinte por cento) do valor do contrato para o caso de cancelamento por parte do contratante, ora apelante, não desponta como ilegal ou abusiva, especialmente porque fixada em patamar que respeita a razoabilidade e a proporcionalidade.

3. Anote-se que tal percentual de retenção encontra previsão contratual, bem como em TAC firmado pela União Federal, representada pela Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, e o Ministério Público Federal com a Associação Brasileira das Empresas Especialistas em Intercâmbio para Oceania - ABRASEEIO, em representação das agências integrantes da categoria econômica dos fornecedores de serviços de intercâmbio.

4. O referido TAC flexibilizou as regras para remarcação e reembolso, escalonando margens de retenção dos valores cobrados pelas agências de intercâmbio conforme o período em que ocorrido o cancelamento do programa, que, na hipótese, coincide com o patamar de 20% (vinte por cento) já previsto no contrato firmado pelas partes. Houve, ainda, elastecimento do período para reembolso, que passou a ser de até 9 (nove) meses, a contar da data da solicitação do cancelamento, prazo respeitado pela apelada.

5. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar. No caso, não se constata que as condutas praticadas pela apelada violaram atributo da personalidade do autor/apelante, mormente diante da ausência de demonstração de existência de ato ilícito.

6. Se os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, afigura-se escorreita a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, conforme estipula o art. 86, caput, do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.